Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. PADRÃO DE VIDA DOS GENITORES. INDÍCIOS DE RIQUEZA. OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS. CONTEXTO FÁTICO.

1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.
5. Diante de evidências de riqueza do alimentante, de indícios de ocultação de rendimentos para eximir-se da obrigação de sustento do filho menor e de demonstração da possibilidade de pagar os alimentos no valor fixado em sentença, impõe-se a manutenção do julgamento recorrido.
6. Apelação conhecida, preliminar de nulidade prejudicada e, no mérito, recurso não provido.